Tribunal: TJSP
Processo: 1035131-47.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – COBRANÇA DE DÍVIDA – DANOS MORAIS – I – Sentença de improcedência – Recurso da autora – II – Autora que alega ter efetuado o pagamento do débito, mas que, ainda assim, permanece sendo cobrada pelos réus e com seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito – Hipótese em que os documentos acostados aos autos comprovam que, antes

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – COBRANÇA DE DÍVIDA – DANOS MORAIS – I – Sentença de improcedência – Recurso da autora – II – Autora que alega ter efetuado o pagamento do débito, mas que, ainda assim, permanece sendo cobrada pelos réus e com seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito – Hipótese em que os documentos acostados aos autos comprovam que, antes mesmo da propositura da ação, não havia mais qualquer negativação de cheque sem fundo no valor e data compatível com a informada pela autora – Ausente comprovação de que os réus continuaram a cobrar o débito após o seu pagamento - Ação improcedente – Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – III – Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa – Apelo improvido".